Tribunal: STF
Processo: AI 684186
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL.
   PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282
   E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Como tem consignado o
   Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos
   embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o
   recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
II - Agravo regimental
   improvido.